Tribunal: STF
Processo: Rcl 52227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ARE Nº 1.278.713-RG/MS; TEMA RG Nº 1.126. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual, no processo nº 0803466- 89.2019.8.12.0002, pelo qual teriam sido inobservados o teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713/MS – Tema nº 1.126 do ementário de Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante ter sido condenado a promover a equiparação do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior, assim como o pagamento das diferenças salariais, desde a edição da lei que criou os cargos — Lei estadual nº 3.687, de 2009 —, ou da data do ingresso no cargo de analista, quando posterior a 2009.  



    3. Informa que o primeiro recurso de apelação não foi provido e os respectivos embargos de declaração foram rejeitados. Noticia que, em razão do recurso extraordinário interposto, foi determinado ao Órgão julgador que efetivasse juízo de retratação em decorrência do julgamento do Tema RG nº 1.126 pelo Supremo Tribunal Federal. Informa que, no juízo de retratação, deu-se parcial provimento à apelação, para afastar a condenação em período anterior à Lei estadual nº 4.834, de 2016. Relata a sequente oposição de embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário, pendentes de julgamento.  



    4. Evoca o que decidido na Reclamação nº 48.228/MS, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, na qual julgado parcialmente procedente o pedido, “para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 37 do STF”.  



    5. Destaca que, no julgamento do ARE nº 1.278.713-RG/MS, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, “para afastar a equiparação salarial e remuneratória (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37 e o art. 37, XIII, da CRFB/1988”.  



    6. Ressalta não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no Tema RG nº 1.126 e o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que a Câmara Civil não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.  



    7. Requereu a concessão de liminar para suspender o processo nº 0803466-89.2019.8.12.0002, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.  



    8. Em 11/04/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 0803466-89.2019.8.12.0002, em tramitação perante o TJ/MS, até o julgamento final da presente reclamação.  



    9. O Tribunal de origem prestou as informações. Aponta que, nos autos do agravo ao Tribunal Superior, foi determinado o retorno do processo à origem em razão de a questão discutida se enquadrar à tese fixada no Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral, e que, devolvidos os autos, verificou-se a desconformidade do julgado com a referida tese fixada por esta Corte Suprema. Ressalta que a Terceira Câmara Cível daquele Tribunal, reexaminando os recursos, julgou em parte provido o agravo regimental e negou o provimento aos embargos de declaração. Salienta que, após o juízo de retratação, o recurso extraordinário e o respectivo agravo tiveram negados o seguimento e o provimento, respectivamente.



    10. Em 09/06/2022, a Secretaria Judiciária certificou que o beneficiário Edenilson Vieira Moreno não se manifestou.  



    É o relatório.



    Decido.  



    11. No caso em tela, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, com o seguinte teor:  



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”  



    12. O mencionado enunciado foi o fundamento do acórdão representativo do Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral, assim expresso: 



          “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    (ARE nº 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2022, p. 25/02/2022; grifos nossos).  



    13. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    14. A tese jurídica do Tema RG nº 1.126 ficou assim redigida:   



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. (grifos nossos). 



    15. Ocorre que, com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei estadual nº 4.834, de 2016, em 1º/01/ 2016.  



    16. Ao editar a norma, porém, o legislador criou, em seu art. 2º, escalonamento temporal, de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, in verbis: 



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.”



    17. A seu turno, o acórdão reclamado foi assim ementado:  



    "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRJA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS REEXAME DE QUESTÃO JULGADA TEMA 1.126 do RE 1.278.713 MS RECONHECIMENTO DA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL, DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR à LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERIODO POSTERIOR À LEI ESTADUAL RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. I) Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à lei Estadual 4.834/2016". II) No entanto, deve ser procedente a pretensão do autor de equiparação salarial referente a período posterior à lei Estadual, que entrou em vigor em lº/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior,  em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". III) Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS. Agravo Interno Cível n. 0803466-89.2019.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 30/08/2021, p: 02-09 2021).”



    18. Constata-se que o Tribunal reclamado, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de forma integral e linear, em violação ao teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo.  



    19. Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. III - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.585-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022).



    20. Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022; Rcl nº 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021; Rcl nº 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/03/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022; Rcl nº 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e Rcl nº 51.259-MC/MS, de minha relatoria, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.  



    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator